Tribunal: TJES
Processo: 5014325-86.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014325-86.2025.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO RICARDO MACHADO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5014325-86.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIO RICARDO MACHADO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. REJEIÇÃO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. 3. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. 4. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO E ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. MATÉRIA DE PLENÁRIO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A Defesa pleiteia a absolvição sumária (legítima defesa), a desclassificação para lesão corporal, o decote da qualificadora e o reconhecimento de privilégio e atenuantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há prova cabal da excludente de ilicitude (legítima defesa) ou da culpabilidade para autorizar a absolvição sumária; (II) verificar se a ausência de
animus necandi
é inconteste para permitir a desclassificação para lesão corporal; (III) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente; (IV) analisar a viabilidade jurídica de reconhecimento de causas de diminuição de pena e atenuantes na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, exige prova inequívoca da excludente invocada. No caso, há versões conflitantes: a defesa alega reação a uma agressão física ("esganadura"), enquanto a acusação, amparada em testemunho ocular e na palavra da vítima, sustenta ataque surpresa durante um cumprimento. Havendo dúvida razoável, impera o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

A desclassificação para crime diverso da competência do Júri pressupõe a certeza cristalina da ausência de dolo de matar. Os disparos efetuados contra a vítima, que supostamente interrompeu a execução pela fuga e socorro médico, impedem o afastamento prematuro do
animus necandi
, devendo a análise da intenção do agente ser submetida aos jurados.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente divorciadas do conjunto probatório. A prova oral indica que, em tese, o réu ocultava a arma e atacou a vítima de inopino em contexto de aparente reconciliação, o que fornece lastro mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

O reconhecimento de homicídio privilegiado e de circunstâncias atenuantes (confissão e violenta emoção) constitui matéria de dosimetria da pena ou de quesitação específica em Plenário. É vedado ao juiz togado, na fase de admissibilidade da acusação (pronúncia), adentrar na análise de tais institutos, sob pena de usurpação de competência e influência indevida no ânimo dos jurados (art. 7º da LICPP e art. 492, I, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação; havendo indícios de autoria e prova da materialidade, eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos (legítima defesa) devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
).

A desclassificação do delito na fase de pronúncia exige comprovação segura e inquestionável da ausência de
animus necandi
; persistindo a dúvida, preserva-se a competência constitucional do Júri.

As qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Conselho de Sentença.

O reconhecimento de causas de diminuição de pena (privilégio) e de circunstâncias atenuantes é incabível na fase de pronúncia, devendo ser objeto de debate em Plenário.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 415, 418, 419 e 492; LICPP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.695.513/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/09/2020. TJES, RESE 0009750-04.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5014325-86.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIO RICARDO MACHADO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FÁBIO RICARDO MACHADO RODRIGUES em face de decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 10 de julho de 2019, por volta das 18h15min, no Conjunto Residencial Otílio Roncetti, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
, tentou matar a vítima Thiago Gomes da Silva. Segundo a exordial, a vítima se aproximou do acusado – que é cadeirante – para cumprimentá-lo, momento em que foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por Fábio, que sacou o artefato que estava escondido sob suas pernas. A vítima foi atingida por três disparos, mas sobreviveu após eficaz socorro médico.

Em suas razões recursais (Id. 55972701), a Defesa pugna pela absolvição sumária ou impronúncia, sustentando a tese de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o reconhecimento do homicídio privilegiado e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e violenta emoção.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo Magistrado
a quo
.

O Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca, em caráter principal, a absolvição sumária do recorrente, sustentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou pela inexigibilidade de conduta diversa, alegando que a vítima teria tentado aplicar um golpe "mata-leão" no réu.

No entanto, essa linha não é a única instaurada durante as apurações. A prova oral colhida em juízo apresenta, ao menos, duas versões para os fatos, o que impede o reconhecimento cabal da excludente.

A versão defensiva, sustentada pelo réu em seu interrogatório, é de que a vítima veio em sua direção e lhe aplicou uma "gravata" ou "mata-leão", momento em que ele conseguiu pegar a arma (de propriedade controversa) e efetuar os disparos para se defender.

Por outro lado, a versão acusatória, amparada nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, indica que Thiago Gomes da Silva se aproximou do acusado, que é cadeirante, com a intenção de cumprimentá-lo e selar a paz referente a desavenças passadas, momento em que, supostamente, teria sido surpreendido pelos disparos efetuados pelo réu, que teria sacado a arma que estava escondida sob suas pernas.

A testemunha presencial Gabriel Paiva afirmou em juízo que “o cadeirante foi cumprimentar o Thiago e houve os disparos”, ressaltando que “foi do nada, parecia que ele foi surpreendido”.

Na mesma linha, a vítima Thiago Gomes da Silva relatou que “quando ele chegou perto de mim, eu não entendi nada, na hora que ele deu o tiro, tomei até um susto”, afirmando que não viu a arma antes, pois foi cumprimentar o réu.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03/09/2020).

Passo à análise do pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Conforme disposto nos artigos 418 e 419, do Código de Processo Penal, o juiz não fica adstrito à capitulação do fato apresentada na peça incoativa, sendo que, se estiver convencido de que a conduta imputada não se inserir entre aquelas de competência do Tribunal do Júri, e não for ele o competente para o julgamento, deverá remeter o processo ao juízo que o seja.

Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência, é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza pressupõe a comprovação segura e inquestionável de que o agente não atuou imbuído de
animus necandi
. Nessa linha caminha a jurisprudência esta Corte de Justiça, conforme se extrai do RESE 0009750-04.2017.8.08.0011, de relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, perante a 2ª Câmara Criminal, Dj de 03/03/2023.

Na espécie, os depoimentos citados acima não autorizam a formação de um juízo seguro e inequívoco de que o apelante não agiu com
animus necandi
.

Como dito, a vítima informa ter se aproximado do recorrente para cumprimentá-lo e selar a paz em relação a desavenças passadas, sendo surpreendido pelos disparos.

A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal exige prova inconteste da ausência de
animus necandi
. No caso, os disparos foram efetuados contra a vítima, atingindo regiões vitais, o que, em tese, é compatível com a intenção de matar. A interrupção da execução por reação da vítima e fuga para buscar socorro, conforme relato, configura, em tese, a tentativa.

Dessa forma, observa-se que a versão defensiva, de que o disparo teria sido efetuado sem intenção de matar, não possui lastro probatório cabal e inquestionável, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Na sequência, a defesa pugna pelo decote da circunstância qualificadora
prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, referente à prática do crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Neste particular,
destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Os autos indicam que o réu, cadeirante, ocultava a arma sob as pernas. A vítima relatou que se aproximou para cumprimentá-lo, acreditando na reconciliação, quando foi alvejada de inopino. A testemunha ocular
afirma
que o ataque foi "do nada", parecendo que a vítima "foi surpreendida". Tais elementos dão lastro mínimo à qualificadora, impedindo seu afastamento nesta fase.

Por fim, a Defesa pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado (violenta emoção) e das atenuantes da confissão.

Trata-se de pedido juridicamente impossível nesta fase processual. O reconhecimento de causa de diminuição de pena (privilégio) e de atenuantes é matéria de dosimetria da pena, a ser analisada
após
eventual condenação pelo Tribunal do Júri.

Conforme o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e o art. 492, I, do Código de Processo Penal, o juiz da pronúncia não pode adentrar na análise de causas de diminuição (salvo a tentativa) ou atenuantes/agravantes, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Essas teses devem ser sustentadas em Plenário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente
FÁBIO RICARDO MACHADO RODRIGUES
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.